Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729798-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LINCON RIBEIRO DE FREITAS LEMES PACIENTE: ANGELO MARCOS VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS O paciente, em 14.6.24, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos n. 070940-98.2024.8.07.0019, por descumprir medidas protetivas e injuriar a ex-companheira (ID 61790499). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Essa impõe mais rigor do que o regime prisional a que o paciente será submetido em caso de condenação. E o paciente está há mais de 40 dias preso. As condições pessoais são favoráveis. O paciente tem residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. A vítima, na delegacia, declarou que o paciente, em 12.6.24, descumpriu medidas protetivas deferidas em seu favor. Ele, em estado de embriaguez, foi à sua residência e chamou-a de “sínica e mentirosa”. Solicitou apoio à Polícia Militar para evitar confusão maior. Não tinha, no entanto, interesse na apuração criminal do ato. Ele e o paciente conviveram durante 16 anos e têm cinco filhos em comum, com idades entre 5 e 17 anos (ID 61790498, p. 5). Os fatos relatados pela vítima descrevem o crime do art. 24-A da L. 11.343/06, punido com pena de detenção. Caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto haja indícios de que o paciente descumpriu medidas protetivas, não a ameaçou nem chegou a praticar nenhum ato de violência contra ela. Embora registre condenações anteriores, essas transitaram em julgado há mais de 10 anos. Nada indica que solto, o paciente cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima. Vítima e paciente conviveram por 16 anos e têm cinco filhos. E os crimes que ensejaram as medidas protetivas foram sem violência e grave ameaça - ameaça e injúria. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra novamente as medidas cautelares ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Defere-se aliminar,devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente força de alvará desoltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES